Tribunal: CARF
Processo: 13839.720935/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.720935/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.068 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
FUCHS GEWÜRZE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PERDCOMP.
RECURSO
QUE
NÃO
ATACA
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
SUFICIENTE
À
MANUTENÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso que não ataca fundamento autônomo suficiente para
a manutenção da decisão recorrida, nos termos das Súmulas nos 126 do STJ e
283 do STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Marcelo José Luz de Macedo.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RPO.
Trata-se de processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório, emitido em 13/03/2012, que reconheceu apenas parte (R$ 21.780.52) do
saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativo ao ano-
calendário 2004.
Argumenta que faz jus aos juros calculados de acordo com a Taxa Selic para
fins de apuração do saldo credor passível de compensação.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RPO,
conforme acórdão n. 14-96.983, às e-fl. 78.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.720935/2012-47
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.068 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720935/2012-47

Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 96, no qual
combate a decisão da DRJ mediante fundamentos de fato e de direito já expostos anteriormente
na Manifestação de Inconformidade, acrescentando outros argumentos a seguir sintetizados.
Relata que “...o v. acórdão recorrido se limitou à
indicação genérica e indeterminada quanto à existência de ato normativo, quais foram os
artigos 36 e 72 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, vigente à
época do despacho, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida”.
Aduz que “...deveria o v. acórdão demonstrar de maneira inequívoca (i) o valor
original à data do vencimento, (ii) o índice percentual utilizado e o valor atualizado na data da
entrega da Declaração de Compensação, o que não foi feito”.
Sustenta que “A afirmação lançada no v. acórdão, de que no caso concreto houve
a incidência dos juros com base na SELIC, apenas e tão somente por haver norma
regulamentadora neste sentido, sem demonstrar de fato os valores reais obtidos após suposta
incidência, se mostra inequivocamente imotivada, pois se fundou apenas e tão somente em valor
jurídico abstrato”.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, atesto a tempestividade do recurso, entretanto, deixo de conhecê-lo
em virtude do desatendimento de requisito de procedibilidade recursal, conforme explicado na
sequência.
Foram dois os fundamentos autônomos da improcedência do pleito consignados
no acórdão de Manifestação de Inconformidade de e-fls. 78:
a) o crédito pleiteado não foi reconhecido integralmente, porque a impugnante,
após a transmissão da DCOMP (20/11/2007), e antes da emissão do despacho
decisório (13/03/2012), apresentou DIPJ retificadora, na qual informou na
Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido adições
relativas a Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferência no valor
de R$ 534.625,28, apurando novo valor de CSLL a pagar;
b) houve a aplicação da taxa SELIC ao crédito, ao contrário do alegado pela
impugnante.
Da leitura do Recurso Voluntário, constata-se que não houve impugnação
específica do fundamento autônomo consubstanciado na item “a” supra, tendo em vista que não
foi contestado nas razões recursais.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.068 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720935/2012-47

Em razão disso, tal fundamento assume cunho de definitividade, o que, por si só, é
suficiente à manutenção da decisão recorrida, eis que retira do crédito vindicado os atributos de
liquidez e certeza exigidos pelo artigo 170 do CTN para eventual reconhecimento daquele
suposto direito:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
À luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor clara e
precisamente as razões fáticas e jurídicas ou a motivação de seu inconformismo, impugnando os
fundamentos da decisão recorrida de modo a sustentar sua pretensão recursal, requisito essencial
à delimitação da extensão do exame da lide administrativa e do exercício do contraditório.
Este entendimento encontra respaldo nas Súmulas nos 126 do STJ e 283 do STF:
Súmula 126
É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos
constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e
a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.
Súmula 283
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

A propósito, os seguintes julgados desta 2a TE e da CSRF:

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.068 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720935/2012-47

Pelo exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital